Tribunal: TJES
Processo: 5023207-28.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023207-28.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO COUTINHO GARCIA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023207-28.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
FERNANDO COUTINHO GARCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. APONSENTADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

O autor alega, em síntese, que
é aposentado e beneficiário da previdência social, e que em março de 2022 recebeu uma ligação onde supostamente aparentava ser de um preposto do INSS, tendo sido informado que possuía valores para receber referente a um benefício. No entanto, ao passar dos meses notou que sua conta estava recebendo valores menores, quando tirou seu histórico de empréstimo e reparou a existência de um empréstimo consignado ativo em sua conta pelo banco Requerido, o qual desconhece. Afirma que realizou a assinatura do contrato de forma virtual, contudo, não tinha ciência do que se tratava, e não utilizou o dinheiro do empréstimo. Aduz que procurou o PROCON para tentar resolver o problema extrajudicialmente, contudo não obteve êxito. Pleiteou, sem sede liminar, a suspensão dos descontos realizados em sua conta. No mérito, requer o cancelamento do contrato supracitado, declarando a inexistência de relação juridica entre as partes, e que consequentemente seja emitido um boleto para que ele realize a devolução do valor recebido, sem juros e multa, a de R$ 2.181,60 (Dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta centavos) referente aos descontos realizados em sua conta, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte autora não apresentou contrarrazões ainda que devidamente intimada (ID. 4879736).

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4879729
), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sustenta a regularidade da contratação, que se deu por biometria facial e regular assinatura do requerente. Aduz a demora injustificada no ajuizamento da ação por parte do autor, a ausência de danos materiais e morais, além de inexistir prova de má fé para condenação em por danos materiais em dobro. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID

4879726
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I) DECLARAR a inexigível o negócio jurídico referente ao contrato objeto da presente ação, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, devendo a parte ré se abster de realizar novos descontos; tornando definitiva a tutela de urgência concedida; II) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora o valor descontado de seu benefício previdenciário, com atualização monetária e juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ), restituição que deverá ocorrer em dobro; III) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizada monetariamente desde a data desta sentença, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ; IV) A fim de evitar o enriquecimento sem causa, eventual quantia depositada em favor do consumidor deverá ser compensada com o valor da condenação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque,
as tratativas da contratação se deram por telefone e o recorrente não apresentou, em nenhum momento, o áudio para demonstrar que o recorrido, de forma livre e consciente, manifestou a sua vontade de realizar o empréstimo contratado.

Dessa forma, crível o relato do consumidor de que celebrara o empréstimo sem saber direito do que se tratatava, orientado de forma equivocada pela correspondente bancária, que para se precaver informara que apagaria as conversas acerca das tratativas, o que acabara se revelando verdadeiro eis que não apresentadas pelo recorrente
.

Importa dizer, ainda, que o comportamento do autor de procurar o Procon para resolver a questão extrajudicialmente e
realizar a devolução dos valores,
por meio de depósito judicial, se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa, e que somente
recebeu
os valores por ter sido informado (ludibriado) de
que possuía valores para receber referente a um benefício.

Neste cenário, o conteúdo probatório dos autos convence-me de que a parte Autora forneceu seus dados com intuito diverso da pactuação apresentada pela parte Requerida, tendo sido induzida dolosamente a acreditar que a finalidade da manifestação de sua vontade era o de receber valores de seu benefício
e não de contrair empréstimo
.
Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação válida junto ao banco Requerido, tratando-se de engodo.

Isto porque não é crível imaginar que um cidadão comum contrate um empréstimo sem antes contatar algum representante do agente financeiro para se inteirar sobre o negócio, buscando informações básicas como taxa de juros, valor e quantidade das parcelas, crédito passível de disponibilização, etc.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Esta, aliás, é a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese assemelhada:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Ainda nesse sentido, em casos análogos, preconizam os nossos Egrégios Sodalícios:

“
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE. EXECUÇÃO. INDEPENDE DO TRANSITO EM JULGADO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543 - C, do Código de Processo Civil), reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros, ante a configuração de fortuito interno. 2. [...]. (TJ-ES; APL 0020979-92.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 09/12/2014; DJES 17/12/2014)

Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Logo, a Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A devolução dos valores, no caso, deve ocorrer de forma simples, eis que o banco recorrente, no caso, também é vítima da fraude praticada por terceiros. Não há que se falar em má-fé, sendo que no caso o banco suporta o prejuízo em razão do risco inerente a sua atividade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Importante frisar que o banco recorrente não deu uma solução administrativa adequada ao problema, eis que liquidara o contrato como se efetivamente tivesse sido celebrado, ou seja, cobrou juros remuneratórios normalmente até a data de sua liquidação, considerando a situação como pagamento antecipado da dívida, transferindo o prejuízo da fraude ao consumidor, o que é inaceitável.

Dessa compreensão, cito ad exemplum: “
APOSENTADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, COM BASE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. O aposentado, mais do que qualquer outra pessoa assalariada, vê-se diante de situação extremamente grave e aflitiva com a fraude perpetrada, pois sofre considerável desconto nos proventos sem que haja sido beneficiário de crédito algum. E tudo isto ocorre na fase da vida em que restritas possibilidades de acréscimo de renda se lhe descortinam, a despeito do incremento de gastos. Em última análise, a fraude coloca em risco a própria subsistência da pessoa. A situação experimentada pelo autor ingressou na esfera íntima, desestabilizando a sua harmonia interior. Dano moral configurado. [...]”.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a sentença tão somente para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do julgamento. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)